Tribunal: TJES
Processo: 5024225-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024225-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JANE CARVALHO DE REZENDE TEIXEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5024225-25.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
JANE CARVALHO DE REZENDE TEIXEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO LAPSO EXISTENTE ENTRE O DELITO E A COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR, DE INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS, CONDENANDO A RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA PARTE AUTORA, REFERENTES ÀS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO, ORIUNDAS DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO DE PROPRIEDADE DA AUTORA, BEM COMO AO PAGAMENTO
NO VALOR TOTAL DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
DO REQUERIDO PLEITEANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E NO MÉRITO QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA EM SUA TOTALIDADE.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COMO PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE NATUREZA BANCÁRIA, RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR EM VIRTUDE DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM BASE NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE (ART. 14 DO CDC). A NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EVITAR FRAUDES EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)